Tribunal: TCU
Processo: 006.365/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em que se discute fraude na concessão de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Santa Cruz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos segurados Alfrânio Pereira, Amélia Roza Nascimento Ângelo, Cristina Maia Conceição, Denira Muniz dos Santos, Felipe Pereira Braga, Hélio Morais Costa, Joaquim Pereira Santa Cruz, Jorge da Silva, Odimar dos Santos, Osvaldo Lore, Raquel Faustino Pereira, Tulio Miranda Silva e Wilson dos Santos; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Alfrânio Pereira: Valor original (R$) Data 221,33 15/08/2008 415,00 1o/09/2008 415,00 1o/10/2008 415,00 1o/11/2008 830,00 1o/12/2008 465,00 1o/02/2009 465,00 1o/03/2009 465,00 1o/04/2009 465,00 1o/05/2009 465,00 1o/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 1o/08/2009 465,00 1o/09/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 1o/11/2009 465,00 1o/12/2009 510,00 1o/01/2010 510,00 1o/02/2010 510,00 1o/03/2010 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Amélia Roza Nascimento Ângelo: Valor original (R$) Data 217,00 28/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Cristina Maia Conceição: Valor original (R$) Data 465,00 28/05/2009 294,50 28/05/2009 465,00 13/07/2009 465,00 13/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 04/11/2009 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Denira Muniz dos Santos: Valor original (R$) Data 294,50 04/06/2009 465,00 08/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 05/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 06/01/2010 510,00 03/02/2010 510,00 03/03/2010 510,00 06/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 05/07/2010 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Felipe Pereira Braga: Valor original (R$) Data 465,00 12/05/2009 465,00 1o/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 31/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 05/11/2009 465,00 30/11/2009 9.2.6. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Hélio Morais Costa: Valor original (R$) Data 465,00 13/05/2009 294,50 13/05/2009 465,00 28/05/2009 465,00 22/07/2009 465,00 28/07/2009 465,00 27/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 28/10/2009 465,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 510,00 26/01/2010 510,00 02/03/2010 9.2.7. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Joaquim Pereira Santa Cruz: Valor original (R$) Data 341,00 02/04/2009 465,00 28/04/2009 465,00 1o/06/2009 465,00 17/08/2009 465,00 17/08/2009 465,00 18/09/2009 465,00 13/10/2009 465,00 10/11/2009 9.2.8. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Jorge da Silva: Valor original (R$) Data 294,50 13/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 09/12/2009 9.2.9. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Odimar dos Santos: Valor original (R$) Data 294,50 12/03/2009 465,00 1o/04/2009 465,00 1o/05/2009 465,00 1o/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 1o/08/2009 465,00 1o/09/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 1o/11/2009 9.2.10. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Osvaldo Lore: Valor original (R$) Data 387,50 15/06/2009 465,00 17/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 9.2.11. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Raquel Faustino Pereira: Valor original (R$) Data 465,00 08/05/2009 217,00 08/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 08/10/2009 465,00 09/11/2009 9.2.12. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Tulio Miranda Silva: Valor original (R$) Data 465,00 13/05/2009 294,50 13/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 09/10/2009 465,00 19/11/2009 465,00 08/12/2009 9.2.13. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Wilson dos Santos: Valor original (R$) Data 325,50 02/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 02/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 05/01/2010 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. aplicar ao Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. enviar cópia deste Acórdão: 9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.7 deste Acórdão, nos termos dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.